Tribunal: STJ
Processo: 2102729-70.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840782 - SP(2025/0007769-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BURITIPAR HOLDING S.A.
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - SP046095
VÂNIA WONGTSCHOWSKI - SP183503
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE DE
DESPACHO ORDINATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho que
determinou a juntada de demonstrativo atualizado do débito e documentos
comprobatórios da titularidade dos devedores sobre os ativos indicados.
2. A parte agravante alegou que o despacho impugnado possui conteúdo decisório
relevante, pois determinou o bloqueio de ativos financeiros, o prosseguimento de atos
expropriatórios e a liquidação de cotas sociais, antes da avaliação dos bens já penhorados
na execução. Argumentou ainda que o agravo de instrumento seria o recurso cabível, nos
termos do
parágrafo único, do CPC, e que o Tribunal de origem violou os arts.
art. 1.015,
1.001 e 1.015 do CPC ao afastar o caráter decisório do ato judicial impugnado.
3. A decisão agravada considerou que o despacho que determina a juntada de
documentos não possui conteúdo decisório, sendo mero despacho ordinatório,
irrecorrível nos termos do
do CPC, e que o acórdão recorrido está em
art. 1.001
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da
Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e4a73de-e287-4841-83c5-78f41a2035c6

4. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina a juntada de
documentos no curso de execução possui conteúdo decisório e, portanto, seria passível
de recurso de agravo de instrumento, nos termos do
do CPC.
art. 1.015
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O despacho que determina a juntada de documentos no curso do processo é
considerado mero despacho ordinatório, destinado exclusivamente ao impulso
processual, sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível nos termos do
do CPC.
art. 1.001
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos
judiciais sem conteúdo decisório não são passíveis de recurso, conforme disposto na
Súmula 83/STJ.
7. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção do entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e4a73de-e287-4841-83c5-78f41a2035c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840782 - SP(2025/0007769-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BURITIPAR HOLDING S.A.
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - SP046095
VÂNIA WONGTSCHOWSKI - SP183503
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE DE
DESPACHO ORDINATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho que
determinou a juntada de demonstrativo atualizado do débito e documentos
comprobatórios da titularidade dos devedores sobre os ativos indicados.
2. A parte agravante alegou que o despacho impugnado possui conteúdo decisório
relevante, pois determinou o bloqueio de ativos financeiros, o prosseguimento de atos
expropriatórios e a liquidação de cotas sociais, antes da avaliação dos bens já penhorados
na execução. Argumentou ainda que o agravo de instrumento seria o recurso cabível, nos
termos do
parágrafo único, do CPC, e que o Tribunal de origem violou os arts.
art. 1.015,
1.001 e 1.015 do CPC ao afastar o caráter decisório do ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA54461178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:04
Código de Controle do Documento: eb899b6e-f7f9-498f-baf0-ce54260f41ec

3. A decisão agravada considerou que o despacho que determina a juntada de
documentos não possui conteúdo decisório, sendo mero despacho ordinatório,
irrecorrível nos termos do
do CPC, e que o acórdão recorrido está em
art. 1.001
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da
Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina a juntada de
documentos no curso de execução possui conteúdo decisório e, portanto, seria passível
de recurso de agravo de instrumento, nos termos do
do CPC.
art. 1.015
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O despacho que determina a juntada de documentos no curso do processo é
considerado mero despacho ordinatório, destinado exclusivamente ao impulso
processual, sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível nos termos do
do CPC.
art. 1.001
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos
judiciais sem conteúdo decisório não são passíveis de recurso, conforme disposto na
Súmula 83/STJ.
7. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção do entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BURITIPAR HOLDING S.A.,
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO e BURITIRAMA MINERAÇÃO S.A. FALIDO
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 321-324).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 228):
Documento eletrônico VDA54461178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:04
Código de Controle do Documento: eb899b6e-f7f9-498f-baf0-ce54260f41ec

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PROVIDÊNCIAS
ORDINATÓRIAS
- Recurso interposto de despacho que determina a juntada,
pelo exequente, de demonstrativo atualizado do débito e
documentos comprobatórios da titularidade dos devedores
sobre os ativos indicados- Conteúdo decisório Inexistência
- Inteligência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil
de 2015:
- O despacho, que apenas determina providências
necessárias para viabilizar ulterior análise dos pedidos de
penhora, constitui mera determinação ordinatória, tendo
por desiderato o impulso da marcha processual, sem
conteúdo decisório, e por isso não atacável por agravo de
instrumento. Ausência de qualquer das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015,
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão impugnada
na origem não se limita a mero despacho de impulso processual, mas possui conteúdo
decisório relevante, na medida em que determinou o bloqueio de ativos financeiros, o
prosseguimento de atos expropriatórios e a liquidação de cotas sociais, antes da avaliação
dos bens já penhorados na execução.
Aduz a existência de excesso de penhora. Diz que o débito executado já se
encontra garantido por bens penhorados cujo valor supera o montante da execução.
Defende que não é admissível o reforço de penhora sem a prévia avaliação dos bens
constritos, em afronta às normas do Código de Processo Civil que disciplinam a penhora,
sua modificação e a necessidade de avaliação.
Argumenta que o agravo de instrumento era o recurso cabível, nos termos
do
parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão proferida no curso de
art. 1.015,
execução, e que o Tribunal de origem violou os arts. 1.001 e 1.015 do CPC ao afastar o
caráter decisório do ato judicial impugnado.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 338-351).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54461178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:04
Código de Controle do Documento: eb899b6e-f7f9-498f-baf0-ce54260f41ec

Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 1.001 e 1.015 do
CPC, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Conforme o
do CPC, não cabe recurso contra despacho de mero
art. 1.001
expediente, desprovido de conteúdo decisório (AgInt na PET no REsp n. 1.739.241/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
.
5/5/2025)
O provimento judicial que determina a juntada de documentos não se trata
de sentença ou decisão interlocutória, mas mero despacho ordinatório, que tem
unicamente o fim de dar andamento ao processo, sem nada decidir, sendo, portanto,
irrecorrível, nos termos do
do CPC.
art. 1.001
Assim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, relativa à
irrecorribilidade de despacho que determina a juntada de demonstrativo do débito
exequendo, em harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, cito os seguintes
precedentes:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
RECURSO. IRRECORRIBILIDADE. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
REQUISITOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a
matéria posta em debate na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A
motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em
ofensa à legislação processual.
2. O provimento judicial que determina a juntada de
documentos não se trata de sentença ou decisão
interlocutória, e sim mero despacho ordinatório, que
simplesmente impulsiona o procedimento a fim de dar-lhe
andamento, sem nada decidir, sendo, portanto, irrecorrível.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.925.753/SE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
15/9/2025,
de
)
18/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO
DO
ACÓRDÃO
ART. 1.015
CPC/2015.
ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
Documento eletrônico VDA54461178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:04
Código de Controle do Documento: eb899b6e-f7f9-498f-baf0-ce54260f41ec

DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião de julgamento de recurso
especial repetitivo, consolidou o entendimento de que o rol
do artigo 1.015 do CPC de 2015 é de taxatividade
mitigável, admitindo-se a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão somente no recurso
de apelação.2. Para fins de se aferir o cabimento de agravo
de instrumento, independentemente do nome do
provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua
algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.
3. No caso, o ato judicial questionado no agravo de
instrumento não possui caráter decisório, na medida em
que tão somente determinou a juntada de documento que,
por sua vez, fora solicitado pelo perito.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo
conhecido.
Recurso especial conhecido e desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.743.226/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
)
25/4/2025.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:04
Código de Controle do Documento: eb899b6e-f7f9-498f-baf0-ce54260f41ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.782 / SP
Número Registro: 2025/0007769-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10605682420218260100 21027297020238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BURITIPAR HOLDING S.A.
AGRAVANTE : JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - SP046095
VÂNIA WONGTSCHOWSKI - SP183503
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BURITIPAR HOLDING S.A.
Documento eletrônico VDA55073852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 49eb0c89-f4b8-46ca-a49d-678e525598fd

AGRAVANTE : JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - SP046095
VÂNIA WONGTSCHOWSKI - SP183503
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 49eb0c89-f4b8-46ca-a49d-678e525598fd